Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a procuração outorgada pela autora - LS&amp;M Assessoria Ltda. – ao seu patrono fora firmada pelo sócio Múcio Rodrigues da Cunha1. Sucede que, em verdade, inobstante não tenha havido a juntada do contrato social originário, o aludido sócio minoritário não ostenta os poderes de administrador da sociedade empresária, os quais foram conferidos exclusivamente ao sócio majoritário – Waldir Carvalho Netto – conforme se extrai da derradeira alteração do contrato social coligida aos autos2. Destarte, havendo sido a procuração firmada por quem não detinha poderes para tanto, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante promover a regularização do vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso aviado. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Procuração – ID 42945800 (página 14) (folha 1).